Tribunal: TJSP
Processo: 1059883-32.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição no acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante – Inocorrência de vícios. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1059883-32.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS ANTONIO DE MOURA, é embargado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059883-32.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 20285 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1059883-32.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DE MOURA
EMBARGADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO - DETRAN
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição no
acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante
Inocorrência de vícios.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o acórdão
que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante, para cancelar apenas dois dos procedimentos administrativos
instaurados para cassação do direito de dirigir.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso e
contraditório, necessitando ser aclarado quando aos vícios essenciais
apontados nos autos que maculam as autuações das infrações e os
procedimentos administrativos instaurados.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se ressente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059883-32.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
A decisão embargada está provida de adequada e
suficiente fundamentação, podendo o embargante não concordar com a
motivação expendida que, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa e contraditória, a merecer correção via embargos de
declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o fundamento
do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual equívoco na
valoração dos elementos nos autos e na aplicação do direito, na espécie, não
se corrige por embargos declaratórios.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Assim, inexiste qualquer falha formal na decisão, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1059883-32.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
modo a autorizar o acolhimento dos presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora